Tribunal: STF
Processo: ARE 1589201
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Isabella Freire Borges, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:
 
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INOVAÇÃO EM MEMORIAIS E SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFANTICÍDIO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE WRIT ENSEJANDO A PRISÃO DOMICILIAR. 1. Levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração (artigo 300, CPC), a apelante não poderia debater, em sede de sustentação oral e memoriais, aspectos novos e controversos, em face da impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição, tendo em vista que lhe incumbia, no momento apropriado, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entendesse relevantes para o julgamento da questão, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição, razão pela qual o não conhecimento das referidas teses, neste momento processual, é medida que se impõe. 2. Exposta a compatibilidade entre o recurso exercitado inadequadamente (apelação criminal) e o comportável à espécie (recurso em sentido estrito), respeitado o requisito objetivo essencial: a tempestividade, não ocorrendo má-fé, como impeditivo à aplicação do princípio da fungibilidade recursal no âmbito do Processo Penal, e realizado o juízo de retratação na origem, deve ser conhecida a insurgência. 3. A absolvição sumária, na fase da pronúncia, só é admissível quando evidenciados plenamente os seus requisitos, incumbindo ao Júri Popular, em caso de dúvida, a decisão definitiva. 4. Inexistindo prova inconteste de que a agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo ao supostamente deixar o filho recém-nascido na despensa da casa, dentro de uma caixa, por alguns dias, alimentando-o parcamente, e ateado fogo ao corpo dele, em lote baldio, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi. 5. A desclassificação do crime de homicídio para o de infanticídio reclama a existência de prova clara e irretorquível da atuação sob influência do estado puerperal, o qual não se mostra evidente nos autos, ante a existência de laudos periciais em dois sentidos, nos autos. Subsistindo incerteza, ainda que diminuta, compete ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia. 6. Presentes os elementos mínimos do juízo de admissibilidade da acusação, quais sejam, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e não havendo comprovação, de plano, da não participação da recorrente no delito, impossível a impronúncia, devendo ser mantida a decisão que determinou a submissão dela a julgamento perante o Tribunal do Júri. 7. Havendo indícios quanto à ocorrência das qualificadoras (motivo torpe, asfixia e meio que impossibilite a defesa) não devem ser afastadas no juízo de admissibilidade da acusação, atribuindo-se ao Conselho de Sentença a tarefa de apreciá-las. 8. Nos autos existem indícios suficientes de que a recorrente teria ateado fogo ao corpo do filho em lote baldio, impondo-se a manutenção da pronúncia também pelo crime conexo (destruição de cadáver). 9. A fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar aos termos do § 1º, art. 413, do CPP, não devendo reconhecer atenuantes ou agravantes ou mesmo o tipo de concurso entre os crimes. 10. Mantém-se a intelecção do que decidido em Habeas Corpus impetrado pela defesa, que, mantendo a prisão preventiva, determinou o cumprimento na modalidade domiciliar, eis que a processada é a única responsável pelos cuidados da genitora, deficiente física. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, EXCLUÍDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE CRIMES E DAS AGRAVANTES DA PRONÚNCIA.” (Recurso Em Sentido Estrito nº 5233378-96.2021.8.09.0006, Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Relator Dr. Adegmar José Ferreira - Juiz Substituto Em 2° Grau, j. 1°.11.2022)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a violação aos princípios do in dúbio pro reo, da ampla defesa e do contraditório, sustentando a impronúncia ou a desclassificação para o crime de infanticídio.  
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

Noutro giro, a matéria constitucional versada nos arts. 1º, III, 5º, caput, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
 
Por sua vez, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
 “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)
 
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 03-05-2024) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”(ARE 1169524 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 19-11-2019)

Por fim, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente